Tribunal: TJPA
Processo: 0819175-43.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819175-43.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: WALENA MADEIRA MACHADO DA SILVA, WIVIANY MADEIRA MACHADO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

INTERESSADO: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. AULAS SUPLEMENTARES. SUPRESSÃO RETROATIVA. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por duas servidoras estaduais do magistério, afastadas desde 2015 e com aposentadorias implementadas em 2024, visando à anulação do Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC, que suprimiu o pagamento das aulas suplementares a partir de setembro de 2024. As impetrantes alegam possuir direito adquirido à manutenção dessas parcelas em sua remuneração, por tê-las recebido de forma contínua por mais de 20 anos, e por terem cumprido os requisitos para aposentadoria antes da data de corte fixada pelo TCE/PA (06/07/2016), o que, segundo a Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA, atrairia a aplicação prospectiva (ex nunc) da vedação. A decisão agravada reconheceu a violação à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos, mantendo o direito das impetrantes ao recebimento das parcelas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as servidoras impetrantes fazem jus à manutenção do pagamento das aulas suplementares, por força de direito adquirido e aplicação prospectiva da Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA; e (ii) estabelecer se a supressão determinada pelo Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC configura violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA prevê expressamente a produção de efeitos prospectivos (ex nunc) da vedação ao pagamento de aulas suplementares, restringindo sua incidência a afastamentos ocorridos após 06/07/2016, data da publicação do Acórdão nº 55.856/2016.

A supressão das aulas suplementares das servidoras agravadas, afastadas desde 2015, configura aplicação retroativa indevida da norma administrativa, em desacordo com o princípio da legalidade administrativa e com os limites fixados pela própria Resolução do TCE/PA.

A habitualidade no pagamento das aulas suplementares por mais de 20 anos e o preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes de 06/07/2016 caracterizam direito adquirido à manutenção da parcela, conforme interpretação constitucional consolidada pelo STF nos Temas 24 e 41 da repercussão geral.

A retroatividade da supressão viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV), especialmente em relação a servidores em processo de aposentadoria que já haviam consolidado a expectativa legítima de percepção da parcela.

O Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC, ao afastar a aplicação da modulação temporal definida pela Resolução nº 19.282/2021, impõe ônus financeiro indevido e compromete a subsistência das servidoras, configurando abuso de poder e ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode aplicar retroativamente norma administrativa que veda o pagamento de parcelas remuneratórias habituais quando o servidor já se encontrava afastado aguardando aposentadoria antes da data de corte fixada pela Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA.

A habitualidade no pagamento das aulas suplementares e o preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes de 06/07/2016 caracterizam direito adquirido à manutenção da parcela, resguardado pelos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ E IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
em face da
decisão monocrática (Id. 24894726)
alegando que a decisão deve ser reformada, pois fere o princípio da legalidade, ao afastar o conteúdo de norma administrativa válida sem previsão legal expressa.

Síntese dos fatos.

Aduz que em julho de 2024, a autoridade coatora (Secretário de Educação do Pará) emitiu o Memorando nº 58/2024, com base na Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), para excluir aulas suplementares de professores readaptados e afastados aguardando aposentadoria. As impetrantes argumentam que a decisão é ilegal, pois o próprio TCE/PA determinou que a supressão das aulas suplementares não atingiria servidores afastados antes da data de corte de 6 de julho de 2016, o que abrange o caso delas, afastadas desde 2015.

Segundo as autoras, as aulas suplementares foram incorporadas em sua remuneração há mais de 20 anos e consolidaram-se como um direito adquirido. Elas apontam que a redução implementada em setembro de 2024 comprometeu diretamente sua remuneração, violando o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Em suas palavras: “a supressão das aulas suplementares causará às impetrantes prejuízo financeiro direto, tornando-as vulneráveis economicamente e colocando em risco sua subsistência e saúde”.

As impetrantes alegam que o TCE/PA determinou a aplicação prospectiva da Resolução 19.282/2021, ou seja, com efeitos ex nunc, a partir de 2016, o que protegeria os direitos daqueles afastados antes desta data. Deste modo, as autoras defendem que o memorando, ao retroagir para abranger sua situação, age em desacordo com o princípio da segurança jurídica, que visa resguardar direitos adquiridos anteriormente.

Para reforçar sua alegação, as impetrantes sustentaram a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência em sede liminar, argumentando que existe tanto a probabilidade do direito, uma vez que estão afastadas desde 2015, como o perigo de dano, já que a perda das aulas suplementares gera impactos financeiros imediatos.

Ao final pugnaram pela concessão de liminar para que seja suspenso o ato administrativo (Memorando nº 58/2024) que exclui as aulas suplementares das impetrantes e restituídos os valores já descontados em seus contracheques desde setembro de 2024.

No mérito, pugnou pela inclusão definitiva das aulas suplementares nos proventos de aposentadoria das impetrantes, ou a incorporação das mesmas ao vencimento-base, como garantido pela Lei nº 9.322/2021, em reconhecimento ao direito adquirido.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça, a intimação da autoridade coatora para prestar informações, e a republicação das portarias de aposentadoria pelo IGEPPS com os valores das aulas suplementares incluídos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória
indeferindo o pedido liminar, conforme Id. 23259285.

O IGEPPS apresentou manifestação - Id. 23650398 - p. 1/29.

A SEDUC apresentou manifestação - Id. 23847221 - p. 1/22.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança, conforme Id. 24859221.

Diante desses fatos julguei o Mandado de Segurança monocraticamente concedendo parcialmente a segurança apenas para tornar sem efeito o Memorando nº 58/2024, em relação às impetrantes, que suprimiu as aulas suplementares a contar do mês de SETEMBRO/2024, diante da violação de seu próprio memorando, instado no item 28, bem como agindo contrariamente à Res. 19.282, de 30/06/2021, TCE/PA – Id. 24894726.

Inconformado com a decisão monocrática o ESTADO DO PARÁ E IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ interpuseram RECURSO DE AGRAVO INTERNO alegando que a decisão deve ser reformada, pois fere o princípio da legalidade, ao afastar o conteúdo de norma administrativa válida sem previsão legal expressa.

Alega que o Poder Judiciário não pode inovar a ordem jurídica ao reconhecer direitos previdenciários não previstos em lei, sob pena de usurpar competência do Poder Legislativo, em violação ao art. 2º da CF/88 (princípio da separação dos poderes).

As aulas suplementares possuem natureza transitória e temporária, como reconhecido: pela Lei Estadual nº 5.351/86 (art. 37); pela Lei nº 8.030/2014 (art. 5º) e pelo Acórdão nº 55.856/2016 – TCE/PA, que modulou efeitos ex nunc, proibindo a incorporação dessas verbas a partir de 06/07/2016, exceto para quem preenchia todos os requisitos para aposentadoria antes dessa data.

As impetrantes não faziam jus à incorporação:

Afirma que WALENA MADEIRA deixou de receber aulas suplementares desde abril de 2014 e se afastou em novembro de 2015, não havendo pagamento da verba nos 6 meses anteriores ao afastamento;

Aduz que WIVIANY MADEIRA: acumulava dois cargos legalmente, o que inviabilizava, faticamente, a atribuição de carga suplementar.

Sustenta ainda que a inclusão de tais parcelas nos proventos viola o art. 39, §9º da CF/88, que veda a incorporação de vantagens transitórias. Além disso, fere o art. 1º, X, da Lei 9.717/98, que proíbe o uso de parcelas transitórias para fins previdenciários; Contraria o art. 195, §5º da CF/88, por ausência de fonte de custeio para extensão do benefício e Enfraquece o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema previdenciário do Estado;

Por fim, requer:

Que o recurso de agravo interno seja conhecido e provido;

Que a decisão monocrática seja reformada, para que seja reconhecida a legalidade do Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC, mantendo-se a exclusão das aulas suplementares dos proventos das impetrantes.

Em sede de
contrarrazões
WALENA MADEIRA MACHADO DA SILVA e WIVIANY MADEIRA MACHADO – Id. 26954727.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – MÉRITO

Antes de abordar o mérito da demanda, entendo necessário realizar uma introdução acerca da importância do princípio constitucional da legalidade.

É notório e amplamente reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro que a Administração Pública está estritamente vinculada ao Princípio da Legalidade Administrativa, o qual constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Tal princípio, expressamente consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, impõe à atuação administrativa um dever rigoroso de obediência à legislação vigente, vedando qualquer conduta arbitrária ou que extrapole os limites legais previamente estabelecidos.

Diferentemente do particular — que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe —, o agente público só pode agir quando e na medida em que a norma jurídica expressamente o autoriza. Em outras palavras, a atuação administrativa deve ser sempre norteada pela legalidade estrita, o que significa que nenhuma decisão, ato ou omissão da Administração pode se concretizar fora dos parâmetros estabelecidos pela lei.

A razão de ser dessa exigência decorre do próprio fundamento da Administração Pública, que é exercer suas funções em nome da coletividade, para atender ao interesse público, atuando como representante e servidora da sociedade. Por isso, a Administração não dispõe de liberdade para agir segundo critérios próprios ou discricionários fora da moldura legal, estando subordinada ao império da lei como expressão da soberania popular e garantia da segurança jurídica.

Desse modo, qualquer ação administrativa que se desvie dos comandos legais configura abuso de poder, violação da legalidade e, portanto, passível de controle judicial e eventual invalidação.

Nesse sentido, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinaladas na ordenação normativa.

Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares.

Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma”.

Assim, nessa ordem de ideias, cumpre-se destacar a transcrição da legislação que norteia os atos administrativos acerca da matéria.

A Lei estadual nº 7.442/2010 trata do PCCR Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério, e estabelece nos arts. 28 e 35, que:

“Art.28. As AULAS SUPLEMENTARES, bem como, os abonos pecuniários creditados em favor do Grupo Ocupacional do Magistério, serão regulamentadas através de lei específica num período de até cento e oitenta dias, a contar da vigência desta lei, com a participação de comissão paritária composta por seis membros, com representantes do Poder Executivo edos Trabalhadores em Educação.”

“Art. 35. O servidor ocupante de cargo de Professor, em regência de classe, submeter-se-á às jornadas de trabalho a seguir: I - jornada parcial semanal de 20 (vinte) horas; II - jornada parcial semanal de 30 (trinta) horas; III - jornada integral semanal de 40 (quarenta) horas.”

E com a edição da Lei 8.030/2014, os arts. 3º, 5º e 6º assim elencaram a regulamentação da matéria:

“Art. 3º. A distribuição da jornada de trabalho respeitará o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de horas-atividade, a partir do início do ano letivo de 2014, obedecendo aos seguintes critérios:

I - jornada parcial de 20 (vinte) horas semanais, sendo 15 (quinze) horas regência de classe e 5 (cinco) horas atividade;

II - jornada parcial de 30 (trinta) horas semanais, sendo 22 (vinte duas) horas regência de classe e 8 (oito) horasatividade;

III - jornada integral de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 30 (trinta) horas de regência de classe e 10 (dez) horas-atividade.

(...)

“Art. 5º As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.

Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I - aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino, em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II - aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§ 1º A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.”

Desta feita, se verifica que as aulas suplementares por serem concedidas a critério da administração e se traduzem na prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, por certo se caracterizam como uma vantagem pro labore faciendo e são vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente e não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Nessa ordem de ideias, dentro do contexto legal acima alinhado, pela simples leitura dos dispositivos legais que tratam da matéria é possível verificar que se trata também de verba de natureza indenizatória e temporária que se destina a atender necessidade específica de determinado momento.

Portanto, em regra, tais verbas não se incorporam aos vencimentos do servidor exceto na hipótese de existir lei local autorizando a incorporação. Não havendo tal previsão, cessa o pagamento delas, quando cessado o trabalho que as ensejou.

Ressalta-se, contudo, que no presente caso a agravada
WIVIANY MADEIRA MACHADO
comprovou o recebimento de
aulas suplementares de agosto de 2004 a agosto de 2020
,
conforme Id. 23254366,
bem como que logrou preencher cumulativamente os requisitos de tempo de contribuição e idade para aposentadoria no ano de 2015 (Id.
23254365
), apenas obtendo tal benefício em 21/08/2024, conforme PORTARIA AP Nº 3.825/2024 (Id. 23254367).

Em relação a agravada
WALENA MADEIRA MACHADO DA SILVA
comprovou o recebimento de
aulas suplementares de agosto de 2004 a agosto de 2020, conforme Id. 23254373
, bem como que logrou preencher cumulativamente os requisitos de tempo de contribuição e idade para aposentadoria no ano de 2015 (Id. 23254372), apenas obtendo tal benefício em 07/07/2024, conforme PORTARIA AP Nº 3.518/2024 (Id.
23254374
).

Desse modo, a Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA)

estabeleceu que a supressão do pagamento das
aulas

suplementares
teria efeitos exclusivamente prospectivos (ex nunc), ou seja, sem repercussão retroativa, aplicando-se unicamente aos afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016. Desta forma, qualquer medida que desconsidere essa limitação temporal e imponha efeitos retroativos à supressão das referidas parcelas configura afronta ao princípio da segurança jurídica e à diretriz fixada pelo órgão de controle.

Senão vejamos:

RESOLUÇÃO N.º 19.282 (Processo TC/517108/2015).

CONSULTA EM TESE. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. QUESTIONAMENTOS. AULAS SUPLEMENTARES. 1. A parcela “aulas suplementares” tem natureza jurídica temporária, transitória, conforme itens 24 a 32 do relatório; 2. Que as percepções prolongadas das “aulas suplementares” não têm o condão de alterar a natureza jurídica da referida parcela, conforme itens 42 a 53 do relatório; 3. É possível a supressão do pagamento referente à parcela “aulas suplementares” da remuneração do servidor readaptado que é enquadrado em jornada regular, conforme itens 54 a 63 do relatório; 4. A parcela “aulas suplementares” não pode ser inserida no conceito de última remuneração para fins previdenciários, em razão da sua natureza jurídica, conforme itens 33 a 37 do relatório; 5. O fato de ter incidido contribuição previdenciária sobre a parcela “aulas suplementares” não é relevante para a resolução da controvérsia, haja vista que o conceito de remuneração do cargo efetivo e remuneração de contribuição são conceitos distintos, conforme itens 38 a 41 do relatório;
6. Os entendimentos supramencionados produzem efeitos prospectivos (ex nunc), a contar da publicação do Acórdão nº 55.856referido acórdão, publicado em 06/07/2016.

Logo, cumpre estabelecer que o servidor que incorporou
aulas

suplementares
durante a vigência da legislação anterior tem o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. No que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros.

Neste sentido destaco o inciso XV, do art. 37 da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Esse mesmo raciocínio foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 24 e 41, ou seja, não há direito adquirido a regime jurídico, mas a vantagem remuneratória adquirida sob o regime anterior deve ser preservada. Senão vejamos:

Tema 24 - STF

A Gratificação de Desempenho incorporada pelos servidores públicos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 deve ser preservada nos proventos de
aposentadoria
, garantindo-se a irredutibilidade dos vencimentos.

Tema 41 - STF

A estabilidade financeira, baseada na incorporação de funções comissionadas ou gratificadas, pode ser extinta por legislação superveniente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Desse modo, percebe-se que a decisão agravada não deve ser modificada, uma vez que as partes agravadas fundamentaram seus pedidos na alegação de que detêm
direito adquirido
ao recebimento das denominadas
aulas suplementares
, as quais teriam sido
incorporadas aos seus vencimentos há mais de vinte anos
. Segundo sustentam, por se tratar de uma vantagem percebida de maneira contínua e ininterrupta por um longo período de tempo, e por já estar consolidada na estrutura remuneratória de suas carreiras,
tal verba não poderia ser suprimida por meio do ato administrativo ora impugnado
. Assim, afirmam que a medida adotada pela autoridade coatora representa violação a direitos consolidados, o que a torna
ilegal e arbitrária
.

Diante desses fatos, entendo que a decisão administrativa encontra-se em
desacordo com o entendimento estabelecido pela Resolução n.º 19.282/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA)
. De acordo com essa normativa, os efeitos da vedação ao pagamento das aulas suplementares em caso de afastamento funcional têm
caráter exclusivamente prospectivo (ex nunc)
, devendo incidir apenas sobre os afastamentos que ocorrerem
a partir da data da publicação do Acórdão n.º 55.856, de 06 de julho de 2016
. Assim, sustenta-se que a supressão das referidas parcelas, quando aplicada a situações anteriores a essa data, viola expressamente os parâmetros fixados pelo TCE/PA.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o servidor que passou a perceber
aulas

suplementares
sob a égide da legislação anterior faz jus à manutenção do respectivo acréscimo remuneratório, assegurando-se, assim, a irredutibilidade de seus vencimentos, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de reverter a supressão das
aulas

suplementares
, uma vez que a determinação de cessação desse pagamento
não alcança os servidores que se encontravam afastados de suas funções aguardando
aposentadoria
antes de 06 de julho de 2016
.

Nesse contexto, verifica-se que a medida adotada em relação as agravadas configura-se como irregular e ilegal, pois encontravam-se afastadas nas funções, em razão do deferimento do processamento da
aposentadoria
, desde fevereiro de 2015.

Assim, a aplicação retroativa da decisão afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, impondo indevido prejuízo financeiro às servidoras agravadas.

Nesse sentido já se posicionou esta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. AULAS SUPLEMENTARES. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora estadual aposentada contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando ao restabelecimento do pagamento de 60 horas de aulas suplementares suprimidas de sua remuneração e ao reconhecimento de que tais valores devem integrar os proventos de aposentadoria, com base nas regras da paridade e integralidade. A impetrante ingressou no serviço público em 1982, preencheu os requisitos para aposentadoria em 2009 e aguarda a homologação do ato pelo TCE/PA desde 2016. As aulas suplementares foram pagas regularmente até agosto de 2024, sendo suprimidas por força do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, sem observância da modulação prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante tem direito líquido e certo ao restabelecimento das aulas suplementares suprimidas de sua remuneração; e (ii) estabelecer se os valores correspondentes às aulas suplementares devem compor a base de cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora, considerando o direito à integralidade e paridade.

RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar a modulação de efeitos prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA, que admite a manutenção das aulas suplementares para servidores que, como a impetrante, cumpriram os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes de 06/07/2016, desde que o pagamento não tenha sido eventual ou temporário.

A habitualidade no pagamento das aulas suplementares entre 2009 e 2024 caracteriza a natureza permanente da vantagem no caso concreto, atraindo a exceção prevista na Resolução nº 19.282/2015, itens 75 e 78, alínea “h”.

A supressão das aulas suplementares sem observância da transição prevista na normativa específica ofende os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

A decisão administrativa baseou-se em orientação do TCE/PA, porém aplicou retroativamente os efeitos da Resolução nº 19.282/2015, o que não é permitido, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (TJ-PA 0819175-43.2024.8.14.0000).

A Constituição e a jurisprudência do STF (Temas 24, 41 e 138 da repercussão geral) asseguram o direito à manutenção de vantagens incorporadas ou habituais nos proventos, quando preenchidos os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes da alteração legislativa ou normativa.

A impetrante faz jus à incorporação das aulas suplementares aos proventos, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003, considerando que ingressou no serviço público antes da reforma e cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria em 2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração não pode suprimir, com efeitos retroativos, parcela remuneratória de natureza habitual e continuada, quando a servidora já tiver preenchido os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade sob o regime anterior.A Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA admite, em caráter excepcional, a manutenção das aulas suplementares no cálculo dos proventos dos servidores do magistério que cumpriram os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade até 06/07/2016.

A aplicação retroativa de norma restritiva de direitos viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, XV; 40, §§ 2º e 3º; EC nº 41/2003, art. 6º; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/86; Lei Estadual nº 8.030/2014, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 24, 41 e 138 de Repercussão Geral; TJ-PA, MS nº 0819175-43.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Decisão monocrática, j. 17.02.2025.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0818739-84.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 08/04/2025 )

Sendo assim, resta claro, a necessidade de retirar a supressão das aulas suplementares, pois não abrange os servidores afastados (aguardando aposentadoria) antes de 06/07/2016, o que de forma ilegal ocorreu com as agravadas, uma vez que estavam afastadas aguardando aposentadoria desde 2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025